Tribunal: STF
Processo: HC 67774
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-02-20
Data de publicação: 1990-02-20

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ANULAÇÃO DE PROCESSO.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
NÃO CABE A ANULAÇÃO DO PROCESSO PENAL, SE, EMBORA NÃO TENHA HAVIDO
A INTIMAÇÃO FORMAL DO ADVOGADO PARA A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO - QUE FOI, ALIAS, AVISADO POR TELEFONE -
VEIO A SER NOMEADO ADVOGADO 'AD HOC' PARA O ATO, AS DUAS TESTEMUNHAS
ABSOLUTAMENTE NADA DISSERAM QUE INCRIMINASSE O PACIENTE E NEM NELAS,
MESMO EM PARTE, SE FUNDAMENTOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA, MANTIDA PELO
ACÓRDÃO ATACADO PELO 'HABEAS CORPUS'. E CERTO, TALVEZ POR ISSO
MESMO, QUE OS ORA ADVOGADOS DO PACIENTE SEQUER DIZEM QUAL O PREJUIZO
QUE SOFREU O RÉU.